Tribunal: TJSP
Processo: 2081916-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas indevidamente impostas ao agravante, tanto em âmbito federal quanto estadual, bem como a suspensão dos pontos registrados em sua Carteira Nacional de Habilitação, em razão da não efetivação da transferência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas indevidamente impostas ao agravante, tanto em âmbito federal quanto estadual, bem como a suspensão dos pontos registrados em sua Carteira Nacional de Habilitação, em razão da não efetivação da transferência do veículo objeto da ação. Pretensão à revogação negada, com observação. Não demonstração de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Observação no sentido de que a análise da pertinência das providências solicitadas pelo autor, apesar de serem possíveis na presente ação, são atinentes à eventual liquidação de sentença favorável ao autor.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.